Tribunal: TJBA
Processo: 0000056-94.2004.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000056-94.2004.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:

APELADO: MARTINETE RAMOS PEREIRA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PORTO

ACORDÃO

APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PAU BRASIL. OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM PROMOVER O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2004. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. VÍNCULO COM O MUNICÍPIO COMPROVADO PELA PARTE DEMANDANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELO MUNICÍPIO RÉU, DE FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO.

IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE DIREITO SUBJETIVO DE SERVIDOR À VERBA SALARIAL SOB A ALEGAÇÃO GENÉRICA DE RESPEITO ÀS DETERMINAÇÕES DA LRF. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000056-94.2004.8.05.0190
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAU BRASIL e como apelada MARTINETE RAMOS PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .